Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735851-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Janilda Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 167494544 do processo n. 0710931-29.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela ora agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV para pagamento do crédito exequendo. Em suas razões recursais (ID 50643871), a agravante sustenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o limite relativo às obrigações de pequeno valor devidas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta. Argumenta que a referida lei não é formalmente inconstitucional, pois o tema referente ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada com base no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Requer atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para que seja determinada expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito exequendo na origem. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (IDs 50643872 e 50643873). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107 (Tema n. 792 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. No voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu-se que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Nesta análise inicial dos autos originários, verifica-se que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes a benefício-alimentação. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Dessa forma, a decisão condenatória transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, publicada no Diário da Câmara Legislativa em 17/6/2020 e no Diário Oficial do Distrito Federal n. 114 de 19/6/2020 [1]. Assim, aplicando-se a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, a nova lei não incide ao caso em tela. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, pois, neste juízo de cognição sumária, nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. Também não se constata perigo de dano à parte agravante, na medida em que a decisão agravada não determinou que os requisitórios serão expedidos imediatamente. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que obsta a concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR-550836!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action. Acesso em: 29/8/2023.